Tribunal: TJMT
Processo: 1010744-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010744-25.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MPEMT - NORTELÂNDIA (REQUERENTE), JAMILSON LOPES MARTINS - CPF: 876.673.801-63 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEOVANIA NERIS DOS SANTOS (VÍTIMA), GEOVANIA NERIS DOS SANTOS - CPF: 012.622.471-44 (VÍTIMA), ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA - CPF: 668.073.012-00 (ADVOGADO), HELDER IGOR SOUSA GONCALVES - CPF: 945.940.822-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
CRIMINAL – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA APLICANDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO MINISTERIAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRETENSÃO – RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO FIXO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA IMPROCEDENTE
.

Não identifico plausibilidade do direito invocado, pois como restou demonstrado, a fuga – único motivo que ensejou a segregação cautelar – restou superada com a localização do requerido que, inclusive comprovou residir na cidade de Parauapebas/PA, exercendo atividade lícita.

Ademais, a constrição cautelar foi estabelecida para assegurar a aplicação a lei penal, uma vez que o requerido, depois de cometer o crime, se evadiu do distrito da culpa, sendo ele localizado, restou superada a alegação. Além disso, não há indícios que ele, de qualquer outra forma, tenha se esquivado de responder pelo crime em tese cometido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Medida Cautelar Inominada
com pedido liminar,

manejada pelo
Ministério Público
, visando conferir
efeito ativo
ao Recurso em Sentido Estrito, interposto nos autos da ação penal n. 0000805-62.2009.8.11.0031 (Código 9374) em trâmite perante ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que revogou a prisão preventiva do acusado
Jamilson Lopes Martins
aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

Em síntese, sustentou o requerente que foi proposta ação penal em desfavor de
Jamilson Lopes Martins
, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso II combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, eis que em 29 de junho de 2009, por volta das 10h42min, na Av. Rodolfo Rodrigues Silva, s/n, Centro, Comarca de Nortelândia/MT, utilizando-se de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, com manifesto
animus necandi
, por motivo fútil, desferiu 03 (três) disparos, em desfavor da vítima
Geovania Neris dos Santos
, sua ex-namorada, não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Asseverou que foi decretada a prisão preventiva do requerido sobre o fundamento de que desde o dia do fato, em 29 de junho de 2009, se encontrava foragido, sendo capturado somente após 02 (dois) anos da decretação da segregação cautelar, demonstrando sua intenção em fugir à responsabilidade penal, como mencionado acima, encontrava-se foragido até 14 de junho de 2021.

Aduziu, ainda, que a marcha processual se encontrava suspensa desde 25 de outubro de 2019 tendo em vista a não localização do requerido, atrapalhando a colheita de provas e demais atos processuais, demonstrando a necessidade da prisão preventiva pela conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual futura aplicação da lei penal.

Desta forma, alegou que a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado foi equivocada, uma vez que presentes os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar daquele. Sustentou que a mantença da segregação cautelar ao caso em apreço se faz imperiosa para garantir a ordem pública, ante ao extrato de antecedentes criminais acostado aos autos, pois o requerido possui outros procedimentos e ações penais em desfavor, além da fuga do distrito da culpa.

Portanto, almeja a concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, para suspender os efeitos da decisão da autoridade judicial que revogou a prisão preventiva do requerido
Jamilson Lopes Martins
, restabelecendo a sua prisão preventiva nos autos da ação penal n. 0000805-62.2009.8.11.0031 (Código 9374) em trâmite perante ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, expedindo-se imediatamente mandado de prisão (id. 91303983).

O pedido de efeito ativo foi indeferido pelo Relator em Substituição Legal Desembargador Luiz Ferreira da Silva (id. 92644987).

A defesa apresentou contestação, requerendo a improcedência da presente medida cautelar (id. 99809982).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pelo improvimento do recurso (id. 103497962), sintetizando com a seguinte ementa:

“CAUTELAR INOMINADA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPROVIMENTO – AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA OU IRREGULARIDADE DA DECISÃO”

Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de medida cautelar inominada, com pedido liminar, deduzida pelo
Ministério Público
, para atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, interposto nos autos da Ação Penal n. 0000805-62.2009.8.11.0031 (código 9374), em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia-MT, contra decisão que revogou a prisão preventiva do acusado
Jamilson Lopes Martins
aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

O requerente, em síntese, sustenta que o requerido foi denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com artigo 14, inciso II, do Código Penal, contra a sua ex-namorada Geovania Neris dos Santos e que não teria consumado o intento por circunstâncias alheias à sua vontade; registrando, também, que foi decretada a prisão preventiva do requerido para garantia da aplicação penal, eis que se encontrava foragido desde 29 de junho de 2009, situação, essa, que no seu entender, demonstra a intenção de fugir da responsabilidade penal.

Sustenta, ainda, que a marcha processual se encontrava suspensa desde 25 de outubro de 2019 tendo em vista a não localização do requerido que, por sua vez, estaria atrapalhando a colheita de provas e demais atos processuais, demonstrando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual futura aplicação da lei penal.

Assim, como visto alhures, o requerente pretende a atribuição de efeito suspensivo ao
Recurso em Sentido Estrito, interposto nos autos da ação penal n. 0000805-62.2009.8.11.0031 (Código 9374) em trâmite perante ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que revogou a prisão preventiva do acusado
Jamilson Lopes Martins
aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão
, a fim de que seja expedido o mandado de prisão preventiva, até a apreciação definitiva do mencionado recurso.

In casu
, a prisão preventiva do requerido foi decretada em 25 de outubro de 2019, nos seguintes termos:

“
Inicialmente, DETERMINO, que se procedam as anotações necessárias quanto à prescrição, eis que na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal, suspendo o curso do processo e do prazo prescricional, tendo em vista que o acusado JAMILSON LOPES MARTINS ao ser citado por edital, não respondeu à acusação, nem constituiu advogado (ref.: 22).

Lado outro, torna-se necessário constar que o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus boni iuris), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum in mora).

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos especialmente pelo boletim de ocorrência, pelos termos de declarações e de depoimentos.

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva,
uma vez que o acusado, embora devidamente citado por edital, não compareceu aos autos, podendo ser, desse modo, caracterizado como foragido
.

Ademais, a sua custódia permitirá a continuação do feito, sendo, portanto, conveniente para a instrução criminal e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.

Diante do exposto, ao tempo em que, nos termos do artigo 366, do CPP, SUSPENDO O CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL, com fulcro no artigo 312, do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado JAMILSON LOPES MARTINS...”
(id. 91303986, p. 98).

Somente foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva do requerido em 14 de junho de 2021, na cidade de Parauapebas/PA, consoante Ofício anexado ao id.
91303986, p. 157.

Tendo sido o Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia notificado do cumprimento do mandado de prisão, revogou a prisão preventiva nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Ciente do cumprimento do mandado de prisão preventiva n.o 0000805-62.2009.8.11.0031.01.0001-14, expedido em face de
JAMILSON LOPES MARTINS
, cuja custódia foi realizada na data de 14/06/2021, em regularização da referida prisão, passo a decidir nos termos que se seguem.

De início, observo que a aludida prisão preventiva foi decretada neste feito, para localização do referido custodiado, eis que, citado por edital, não compareceu nos autos e, desse modo, a mencionada custódia cautelar foi necessária para instrução criminal, bem como para aplicação da lei penal, consoante o teor da decisão proferida na data de 25/10/2019.

Ocorre que, com a localização do mencionado investigado, entendo que não mais persistem os motivos pelos quais a prisão preventiva foi outrora decretada e, assim sendo, como não observo, neste momento processual, a presença do requisito da prisão cautelar denominado
periculum libertatis
, ao tempo em que, REVOGO a prisão preventiva de
JAMILSON LOPES MARTINS
, aplico-lhe, com fulcro no artigo 319, do Código de Processo Penal e, mediante compromisso, as seguintes medidas cautelares:

a) INFORMAR/CONFIRMAR endereço, onde poderá ser encontrado, comunicando previamente ao Juízo eventual mudança;

b) COMPARECER na Secretaria do Juízo da Cidade/Comarca onde estiver residindo, mensalmente, para informar ou confirmar endereço e justificar suas atividades;

c) NÃO SE AUSENTAR, por mais de 15 (quinze) dias, da Comarca onde estiver residindo, sem autorização prévia do Juízo;

d) NÃO INGERIR bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, NÃO TRAZER CONSIGO E NÃO FAZER USO de quaisquer substâncias com efeitos entorpecentes e, NÃO FREQUENTAR bares, boates, casas de tolerância (prostíbulos), locais de reputações duvidosas e festas em locais abertos ao público em geral;

e) RECOLHER-SE em sua residência no período noturno, nos finais de semana e nos dias de folga, salvo por motivo previamente justificado e devidamente autorizado pelo Juízo onde estiver residindo e

f) NÃO SE ENVOLVER em outro fato criminalmente ilícito.

No mais, advirto o acusado que as medidas cautelares ora aplicadas poderão ser, a qualquer momento, substituídas por prisão caso sejam descumpridas ou não se mostrarem suficientes à garantia da ordem pública, assim como revogadas se não se mostrarem necessárias até o fim do processo, nos termos do artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

Lado outro, em prosseguimento do feito, DETERMINO:

1) INTIME-SE pessoalmente o custodiado da decisão proferida por este Juízo, na data de 25/10/2019, cuja cópia deverá instruir o referido mandado de intimação, cientificando-o dos motivos da custódia cautelar e, ainda, CITE-SE o denunciado
JAMILSON LOPES MARTINS,
para responder a acusação, que lhe foi feita (em razão da prática, ao menos em tese, do delito previsto no artigo 121, § 2o, II, c.c. art. 14, II ambos do Código Penal), por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário – art. 396 e seguintes do CPP.

Deverá o denunciado ser indagado se possui condições de constituir advogado nos autos ou se pretende a nomeação de advogado dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Deve ser advertido, ainda, de que não apresentada a resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado defensor para oferecê-la - § 2o do art. 396-A do CPP -, dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a presença do acusado que deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - CPP, art. 367...”
(id. 91303986, p. 160).

O
decisum
foi impugnado pelo Ministério Público, que aviou recurso em sentido estrito.

Não obstante os argumentos sustentados, não identifico plausibilidade do direito invocado, pois como restou demonstrado, a fuga – único motivo que ensejou a segregação cautelar – restou superada com a localização do requerido que, inclusive comprovou residir na cidade de Parauapebas/PA, exercendo atividade lícita.

Diante do contexto delineado, a garantia da aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública pode ser preservada com a imposição de cautelares menos invasivas, que foram estabelecidas na origem.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] No caso, a prisão mostra-se excessivamente gravosa. O recorrente, primário e de bons antecedentes, sem registro de prática de agressões ou imposição de medidas protetivas anteriores, teve contra si prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 9o, e 147, do Código Penal. Entretanto, tais condutas têm pena máxima inferior a 4 anos, restando não preenchidos os requisitos autorizadores do art. 313 do Código de Processo Penal.

Ademais, o recorrente sequer reside mais na mesma comarca da vítima e, prestadas informações atualizadas após o decurso de cerca de 4 meses desde a revogação a prisão, não foram noticiadas novas ameaças.

A prisão cautelar deve ser utilizada em caráter excepcional, prestigiando-se, sempre que possível, medidas menos extremas e que alcancem o mesmo resultado.

Recurso provido para, ratificando a liminar, conceder a liberdade ao recorrente, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da imposição de outras julgadas convenientes pelo magistrado singular
. (RHC 103.346/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 10/05/2019).

[...] Considerados, todavia, os interesses processuais, sociais, as circunstâncias relacionadas ao crime cometido, bem como a finalidade das demais medidas introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, igualmente destinadas à proteger a comunidade social, ameaçada pela provável prática de novos crimes, é suficiente, em juízo de proporcionalidade, a aplicação de cautelas diversas ao paciente (art. 319, III e IV, do CPP).

Ordem concedida para aplicar ao paciente as medidas cautelares alternativas de proibição de aproximação e de contato com a vítima e de suspensão do porte de arma até o julgamento da ação penal, nos moldes especificados no acórdão, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do juiz natural da causa indicar cabíveis e adequadas ao caso sob exame, com a comunicação à vítima acerca da determinação de soltura, nos termos do art. 201, § 2o, do CPP.
(STJ, HC 434.772/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).

Também não vislumbro o dano irreparável ou de difícil reparação.

Como dito alhures, a constrição cautelar foi estabelecida para assegurar a aplicação a lei penal, uma vez que o requerido, depois de cometer o crime, se evadiu do distrito da culpa, sendo ele localizado.

Além disso, não há indícios que ele, de qualquer outra forma, tenha se esquivado de responder pelo crime em tese cometido.

Nessa ordem de ideias, não há falar em concessão do efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto pela Promotoria de Justiça Criminal de Nortelândia, por não visualizar de modo insofismável a plausibilidade do direito substancial invocado, tampouco a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Calha salientar, ainda, que não se justifica a concessão do efeito almejado apenas diante da possível demora da análise do recuso em sentido estrito aviado perante o órgão revisor, pois, se assim o fosse, o efeito suspensivo da decisão ou ativo do recurso deveria ser regra, e não exceção.

De mais a mais, não cabe, aqui, incursionar nos fundamentos aduzidos pelo juízo de origem para “revogar” ou substituir o regime de cumprimento de pena do requerido, sob pena de esvaziar o conteúdo ou a pretensão contida no recurso interposto.

Por todo exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
à presente ação cautelar, mantendo-se inalterada a decisão de primeiro grau proferida nos autos da ação penal n. 0000805-62.2009.8.11.0031 (Código 9374) em trâmite perante ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021